Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-61.2024.8.11.0095
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000298-61.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), A. G. L. - CPF: 082.635.721-00 (APELADO), DAYANE FRANCIELI GUEDES - CPF: 347.891.538-43 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE FRANCIELI GUEDES - CPF: 347.891.538-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Fornecimento de terapia ocupacional e medicamentos a menor com transtorno do espectro autist
a (
tea
) e
tdah
. Responsabilidade solidária entre os entes federados. Descentralização e hierarquização do sus. Direcionamento da obrigação ao ente estadual. Recurso parcialmente pro
vido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município o fornecimento gratuito de acompanhamento com terapeuta ocupacional a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e Transtorno de Humor Depressivo.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Paranaíta possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (
ii
) estabelecer se o fornecimento de terapia ocupacional e dos medicamentos prescritos compete primariamente ao Município ou ao Estado de Mato Grosso, à luz da organização do SUS; e (
iii
) determinar se é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente estadual sem afastar a responsabilidade solidária municipal.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal, em seus
arts
. 23, II, 196 e 198, estabelece a responsabilidade solidária e concorrente da União, Estados e Municípios na efetivação do direito à saúde, devendo a execução das ações e serviços observar os princípios da descentralização, regionalização e hierarquização do SUS.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), fixou a tese de que, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis, o Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem prejuízo de redirecionamento posterior em caso de descumprimento.

5.
A terapia ocupacional com enfoque em integração sensorial configura procedimento de média complexidade. Nos municípios de pequeno porte, que não dispõem de profissional habilitado, é cabível direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado, em respeito aos princípios da eficiência e da continuidade do serviço público.

6. A ausência de estrutura municipal não afasta a solidariedade, mas justifica o direcionamento executivo ao Estado de Mato Grosso, que poderá posteriormente buscar o ressarcimento na via administrativa.

7. Quanto aos medicamentos, restou comprovado que o Município já fornece a Ritalina 10 mg, incumbindo-lhe a continuidade do fornecimento. Os demais fármacos, não constantes da RENAME ou da REMUME, têm natureza excepcional e devem ser disponibilizados prioritariamente pelo Estado.

8. Não há demonstração de afronta aos princípios da legalidade ou da supremacia do interesse público, uma vez que o direito à saúde possui natureza fundamental e impõe atuação positiva dos entes públicos, observada a repartição de competências e a capacidade administrativa de cada ente.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, permitindo ao autor acionar qualquer deles
. 2.
O Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo competente conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS, sem afastar a solidariedade. 3.
Nos municípios de pequeno porte que não dispõem de estrutura ou profissional habilitado, é legítimo o direcionamento da execução da obrigação ao Estado, assegurado o direito de ressarcimento administrativo. 4. O fornecimento de medicamentos excepcionais deve observar a RENAME, a REMUME e a repartição de competências do SUS, incumbindo ao Estado o fornecimento daqueles de maior complexidade ou custo.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, II; 196; 198. CPC, art. 1.012, § 4o. Lei no 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJMT,
ApCiv
no 1000759-58.2024.8.11.0022, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.09.2025; TJMT,
ApCiv
no 1000306-93.2024.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.10.2024; TJMT,
ApCiv
no 1049407-51.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Paranaíta/MT, na
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
em que
os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, determinando-se ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Paranaíta o fornecimento gratuito de acompanhamento com terapeuta ocupacional ao apelado (Id 303464415).

Nas razões recursais, preliminarmente, o apelante requer o reconhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo e a declaração de ilegitimidade passiva do Município no feito. No mérito, sustenta não possuir estrutura adequada para cumprir a obrigação imposta na sentença, motivo pelo qual requer o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Aduz, ainda, que a sentença afronta os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, uma vez que o fornecimento de medicamentos excepcionais é atribuição dos Estados-Membros. Alega, também, que o cumprimento da obrigação acarretaria prejuízo à receita municipal, que poderia ser destinada a outras ações de interesse coletivo.

Por fim, sustenta a inviabilidade do bloqueio de verbas públicas do ente municipal, hipótese que, em tese, configuraria danos ao erário (Id 303464417).

Nas contrarrazões, o apelado
e o Estado de Mato Grosso
pugna
m

pelo
não
provimento
do
Recurso
(Id 303464421
e Id 317590857
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
p
arcial provimento
da Apelação (Id 318410371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminares

I
– Do pedido de efeito suspensivo:

O apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, alegando a presença do
“fumus boni iuris”
(plausibilidade
do direito alegado)
, uma vez que restou evidenciada a inadequação da responsabilidade atribuída ao Município, e do
“periculum in mora”

(perigo na demora)
, tendo em vista o risco de que o bloqueio de valores públicos comprometa o equilíbrio fiscal municipal e a continuidade de serviços essenciais.

É imprescindível mencionar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.012, estabelece que
“a apelação terá efeito suspensivo”
, ou seja, tal efeito é automático, salvo nas hipóteses elencadas no § 1o, das quais nenhuma se aplica ao presente caso.

Desse modo, mostra-se desnecessário qualquer requerimento a esse respeito.

II – Da ilegitimidade
passiva
do município:

Em sede de preliminar, o apelante alega sua ilegitimidade passiva para o fornecimento de medicamentos excepcionais, sustentando que a Lei n. 8.080/90 estabelece a repartição de competências entre os entes federativos, cabendo ao Município apenas o fornecimento dos medicamentos previstos na Portaria n. 533/2012 do Ministério da Saúde.

Acerca da matéria suscitada, impende consignar que o exame da legitimidade
“ad causam”
(legitimidade para a causa) não se restringe a aspectos meramente processuais, mas, especialmente neste caso, adentra o próprio direito material.

Nesse diapasão, considerando que a definição da legitimidade demanda análise aprofundada do direito material subjacente, a natureza da preliminar transmuda-se em questão de mérito, uma vez que sua apreciação exige exame detalhado da legislação que estrutura o Sistema Único de Saúde, da natureza da prestação pleiteada e da repartição de competências entre os entes federativos.

Assim, revela-se manifestamente escusável a análise da referida arguição
a
título de preliminar.

Mérito

Dessume-se dos autos que o apelado, absolutamente incapaz, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84.0), associado ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID F90.0) e Transtorno de Humor Depressivo (CID F93), apresentando quadro clínico caracterizado por alterações de comportamento, agressividade, nervosismo intenso e transtorno do processamento sensorial, comprometendo a propriocepção, o paladar, a audição, a visão, o tato e o equilíbrio, além de seletividade alimentar, hipersensibilidade visual, hipotonia muscular, inquietação psicomotora, dificuldades em realizar atividades que exigem concentração, crises de nervosismo e perda de autocontrole em razão de sobrecarga sensorial.

Diante desse quadro clínico, foi prescrita, por médica neurologista, a utilização dos seguintes medicamentos:
“Ritalina 10 mg (2 comprimidos por dia),
AdderaAltad
15.000 UI (1 comprimido por dia), Ômega 3 (2 comprimidos por dia), Vita Colin (1 sachê por dia) e
Sereti
de
25/25
0 (1 frasco por mês)”.

Por fim, também foi prescrita
terapia ocupacional
com enfoque em integração sensorial, em número de sessões a ser definido após avaliação clínica
(Id 303463894).

Todavia, a Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíta (Id 303464352 e Id 303464353) e a Secretaria de Estado de Saúde (Id 303464354) negaram a disponibilização dos medicamentos e da terapia ocupacional, sob o fundamento de que tais fármacos
não integram as listas de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde
e a terapia ocupacional não é fornecida pela rede básica devido à falta de profissional habilitado

Diante da negativa administrativa e da necessidade urgente do tratamento para garantir o desenvolvimento adequado da criança, a apelada recorreu ao Poder Judiciário para obter o fornecimento dos medicamentos e da terapia ocupacional prescritos.

I – D
o fornecimento da terapia ocupacional:

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 196 que
"A saúde é direito de todos e dever do Estado [...]"
, configurando responsabilidade comum da União, Estados e Municípios. O artigo 23, inciso II, da Carta Magna determina a competência comum dos entes federados para cuidar da saúde e assistência pública. Essa responsabilidade solidária encontra amparo ainda no artigo 198, que organiza as ações e serviços públicos de saúde em rede regionalizada e hierarquizada.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), estabeleceu importante distinção. Embora reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federados, a Corte determinou que o cumprimento das obrigações deve observar as regras constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde.

A decisão estabeleceu que compete ao Poder Judiciário direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação ao ente federado competente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. Esta orientação visa racionalizar o sistema de saúde e evitar sobrecarga inadequada aos entes com menor capacidade financeira.

O Sistema Único de Saúde organiza-se em três níveis de atenção: básica, média e alta complexidade.
Os Municípios respondem prioritariamente pela
atenção básica
, que compreende ações de promoção, prevenção e
tratamentos de
menor complexidade
. Os Estados incumbem-se da coordenação da rede de atenção à saúde e do financiamento de procedimentos de média e alta complexidade. A União atua na formulação de políticas nacionais e no financiamento do sistema.

O apelante alega ser materialmente impossível o cumprimento da obrigação, uma vez que o Município de Paranaíta não dispõe de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) nem de profissionais habilitados para a realização da terapia ocupacional especializada, sendo tal limitação expressamente reconhecida pela parte apelada.

Nesse sentido, mesmo qu
e tal circunstância, se comprovada, não é capaz de afastar a responsabilidade solidária do Município, todavia, pode justificar o direcionamento primário da
execução da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a organização do Sistema Único de Saúde pauta-se pelos princípios da descentralização, regionalização e hierarquização dos serviços, com distribuição de competências entre os entes federativos conforme a complexidade das ações e serviços de saúde.

A terapia ocupacional com enfoque em integração sensorial, por sua especificidade técnica e necessidade de profissional com formação especializada, caracteriza-se como procedimento de
média complexidade
, cuja responsabilidade primária, segundo a organização do Sistema Único de Saúde, recairia sobre o Estado-membro.

Colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“Tratamentos de média e alta complexidade devem ser prioritariamente fornecidos pelo Estado, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado judicialmente, sem afastar a solidariedade.”
(TJMT,
ApCiv
1000759-58.2024.8.11.0022, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/09/2025)
.

Ademais, o próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) juntado aos autos reconheceu que a terapia ocupacional
"é assegurada pelo SUS, ELETIVA,
MÉDIA
complexidade e de responsabilidade do gestor municipal"
, o que corrobora a tese de que se trata de procedimento de média complexidade
(Id 303464367)
.

Ocorre que, no caso da terapia ocupacional, a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo tratar-se de competência municipal, vejamos:

“O tratamento prescrito —
terapia ocupacional
, fonoaudiologia e psicoterapia comportamental —
n
ão configura procedimento de alta complexidade, podendo ser disponibilizado no âmbito da atenção especializada, cuja oferta também é de competência municipal
, especialmente em municípios de grande porte, como Sinop.”
(TJMT,
AgIns
1037019-06.2024.8.11.0000, Rel. Des.
D
eosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/09/2025).

“Compete prioritariamente aos municípios o custeio de terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, enquanto cabe aos estados fornecer terapias de alta complexidade, como a psicoterapia pelo método ABA.”
(TJMT,
AgIns
1004819-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/05/2025).

A principal problemática recai sobre o Município de Paranaíta, caracterizado como de pequeno porte, por não dispor de profissional terapeuta ocupacional habilitado para o atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), conforme consta da negativa administrativa expedida pela Secretaria Municipal de Saúde:

“Em nossa rede de profissionais na Unidade Descentralizada de Reabilitação não consta em nosso quadro de servidores
este profissional.”
(Id 30346435
3 – p. 1
).

Em seguida, o ente municipal informou que:

“
Devido
a
falta de um profissional com formação acadêmica em Terapia
Ocupacional, pelo SUS, para atender esta demanda, não conseguimos realizar este tratamento”

(Id 303464353 – p. 2)

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente o princípio da eficiência administrativa, impõe-se buscar a melhor solução que atenda ao interesse público.

A situação verificada não configura desídia administrativa por parte da administração pública municipal, mas decorre de limitações estruturais e financeiras inerentes aos municípios de pequeno porte, uma vez que não dispõem de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) nem de profissional habilitado, conforme relatado anteriormente.

Inclusive, o apelado, na peça inaugural, relatou que a terapia ocupacional não é oferecida na rede básica de saúde em razão da ausência de profissional habilitado (Id 303463894 – p. 3).

No entanto, não se afasta a responsabilidade da Fazenda Pública Municipal, uma vez que a terapia ocupacional não se enquadra como tratamento de alta complexidade ou de elevado custo.

Assim, embora o Estado de Mato Grosso
suportará
a execução da obrigação, lhe assiste o direito de promover o ressarcimento das despesas perante o Município apelante, na via administrativa, por se tratar de serviço que integra a atenção básica de saúde, cuja execução é de competência municipal.

Extrai-se da jurisprudência deste Tribunal:

“
A solidariedade entre os entes federados no dever de assegurar o direito à saúde não exige o litisconsórcio necessário entre União, Estados e Municípios, cabendo ao autor acionar qualquer um deles, com eventual ressarcimento posterior na esfera administrativa.”
(TJMT,
ApCiv
1049407-51.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/09/2025)
.

Portanto, embora a terapia ocupacional integre o rol de serviços da atenção básica, o Município de Paranaíta demonstrou a impossibilidade concreta de fornecê-la, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilidade subsidiária e executiva do Estado de Mato Grosso, a fim de assegurar a continuidade do tratamento.

II – Do fornecimento dos medicamentos:

O ente municipal relatou que os medicamentos pleiteados pela parte apelada não integram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) nem a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), o que reforça sua natureza excepcional. Assim, devem ser disponibilizados prioritariamente pelo Estado de Mato Grosso.

Todavia, quanto ao medicamento
Ritalina 10 mg
, restou demonstrado nos autos que o Município de Paranaíta já o fornece (Id 303464389).

Dessa forma, incumbe ao Município a manutenção do fornecimento contínuo e regular da Ritalina, conforme prescrição médica atualizada, inexistindo omissão a ser suprida pelo Estado.

Cumpre mencionar que o Município tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar tratar-se de medicamento de alto custo, sendo o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) omisso quanto à complexidade do tratamento (Id 303464366).

Colaciono, a seguir, julgados pertinentes à matéria em análise:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – RITALINA
E ARIPRIPRAZOL - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – BLOQUEIO JUDICIAL – ALVARÁ - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FORNECIMENTO PELO
PRINCÍPIO
ATIVO CONFORME PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SUS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

2 – "(...)Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
medico
que assiste paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (...)"

3 - É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.
”
(
TJMT,
ApCiv
0001010-97.2017.8.11.0003,
Rel. Des.
Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
05/06/2020)
.

"
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para compelir os requeridos à disponibilização do medicamento Ritalina LA/20mg prescrito ao autor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento de alto custo recai solidariamente sobre os entes federativos; e (
ii
) se é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente estadual conforme as regras de repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos, conforme disposto na Constituição Federal e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Todavia, a repartição administrativa de competências permite direcionar o cumprimento de obrigações de acordo com a complexidade do tratamento e a esfera de competência do SUS.

4.
N
o caso em questão, não houve demonstração suficiente de que o medicamento "Ritalina LA/20mg" é de alto custo para justificar a exclusão da responsabilidade do Município. A obrigação de fornecimento do medicamento deve ser mantida, considerando a responsabilidade solidária.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente a um deles, conforme as regras de repartição de competências, desde que efetivamente comprovado que se trata de demanda de média/alta complexidade.”

(
TJMT,
A
pCiv

1000306-93.2024.8.11.0012,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17/10/2024)
.

Ante ao exposto,
em
consonância
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para
determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento da terapia ocupacional, enquanto perdurar a comprovada ausência de estrutura e de profissional habilitado na rede
municipal, sem afastar, todavia, a responsabilidade solidária da Fazenda Pública Municipal
, mantendo, no mais, a condenação.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025